Tribunal: TJSP
Processo: 0505896-35.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Avaré. Sentença de extinção da execução, após constatada, nos termos do art.40, §4o, da Lei 6.830/80, a ocorrência da prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Recurso interposto após o exaurimento do prazo de trinta dias úteis. Incidência das normas previstas nos artigos 1.003, §5o, 183 e 219 do CPC. Intempestividade reconhecida. Recurso não conhecido.